Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. REQUISITOS DOS TEMAS 06 E 1.234 DO STF OBSERVADOS. MEDICAMENTO FORNECIDO PELA SES/DF. DESABASTECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 – e estabeleceu diretrizes ao fornecimento de medicamentos com registro perante a Anvisa, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a quem não possua condições financeiras de comprá-lo.
2. No caso em tela, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF informou que o medicamento prescrito à autora é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas encontra-se desabastecido no almoxarifado central.
3. Tendo em vista que o NATJUS considerou a demanda do canabidiol para o caso em análise favorável, com ressalvas, e diante do acervo probatório colacionado aos autos, o medicamento deve ser dispensando à autora.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.